Tribunal: TJMT
Processo: 1010136-55.2020.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARLI RIBEIRO DE LIMA - CPF: 615.979.881-20 (RECORRENTE), JOZAN GOMES DE ANDRADE - CPF: 103.837.837-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARDADE DA COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECORRENTE APENAS NO TOCANTE AO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CORTE INDEVIDO. VALOR DOS DANOS MORAIS QUE MERECE SER MAJORADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Constatado que, mesmo discordando dos valores cobrados – que foram reconhecidos como indevidos conforme consta da sentença – a recorrente foi coagida a reconhecer o débito e celebrar acordo de parcelamento (id. 55141955), pois a recorrida procedeu ao corte de energia na unidade consumidora, merece ser majorado o valor relativo aos danos morais.

2. Sopesando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e considerando as peculiaridades do caso concreto, e ainda, de acordo como os precedentes desta Turma Recursal, tenho que o valor arbitrado na sentença (R$ 2.000,00) não atende a esses requisitos, devendo ser elevado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que entendo suficiente para satisfazer o caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

3. Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente MARLI RIBEIRO DE LIMA postula a declaração de nulidade do TOI e de inexistência de débito no valor de R$ 320,73 (trezentos e vinte reais e setenta e três centavos), refaturamento da conta de energia referente ao mês de agosto, restituição em dobro do valor pago indevidamente e indenização por danos morais no valor de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

Contestado o feito, foi prolatada sentença, julgando parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando a ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. a restituir o valor pago indevidamente na forma simples (R$338,50 – trezentos e trinta e oito reais e cinquenta centavos), bem como determinou o refaturamento da conta de energia cobrada indevidamente (R$320,76 – trezentos e vinte reais e setenta e seis centavos), de acordo com a média de consumo da parte autora relativa aos últimos três meses, e condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$2.000,00 (dois mil reais).

Inconformada, a Recorrente MARLI RIBEIRO DE LIMA, interpôs recurso inominado pugnando pela majoração do dano moral fixado em R$2.000,00 (dois mil reais) pelo juízo
a quo,
para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o desprovimento do recurso e a consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020